Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707266-21.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA EMBARGADO: TEREZA MARIA DA FONSECA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Expresso São José Ltda. (id 34800178), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator